Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. ADESÃO. PLANO REG/REPLAN. SALDAMENTO.
1. A questão sobre a competência, relativa, foi decidida pelo STJ e está acobertada pela preclusão.
2. Ante a regularidade das regras do plano de previdência, validade da adesão aos novos planos e das disposições do plano REG/Replan Saldado, que previram expressamente a novação de direitos e a quitação de obrigações referentes ao plano anterior, não há que cogitar da incorporação de percentual do INPC acumulado entre 01/09/1995 e 31/08/2001, pois condicionado à existência de excedente na meta atuarial.